Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ESTABILIZADA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1129938/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 320), pacificou entendimento no sentido de ser inadmissível a conversão, de ofício ou a requerimento das partes, da execução em ação monitória após a citação.
2. Apelação conhecida e não provida.